Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719189-24.2018.8.07.0000 RECORRENTES: ANDU BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANDU BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, às IDs 9757706 e 9757192, admitiu os recursos especiais interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A e por ANDU BRINDES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EPP, respectivamente. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 13286569), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletiva”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação de cumprimento de sentença não ocorreu. Nesse sentido, consignou a turma julgadora (ID 7179500): Em conclusão, não está prescrita a pretensão executiva em exame, porque o cumprimento de sentença foi ajuizado em 24/10/14 (id. 13833268, autos originários), dentro do prazo, observada a prorrogação. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.033. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014